Tribunal: TJDFT
Processo: 0742639-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742639-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUINA DE SOUZA FERREIRA SANTOS, JOSE EMIVAL GONCALVES DOS SANTOS, ANA PAULA FERREIRA QUEIROZ, PAULO JOSE DA SILVA, JDR SERVICES LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLE FERREIRA GONCALVES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOAQUINA DE SOUZA FERREIRA SANTOS e outros em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em Ação de Conhecimento (n. 0719231-08.2025.8.07.0007), indeferiu a tutela de urgência. A decisão agravada tem o seguinte teor: Recebo a emenda. Trata-se de ação revisional de plano de saúde com pedido de tutela de urgência para que seja determinada a suspensão dos reajustes aplicados ao plano de saúde desde a contratação e a readequação do valor da mensalidade ao patamar do reajuste anual estabelecido pela ANS. DECIDO. A tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC, deve ser concedida quando há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A parte autora aduz que as mensalidades sofreram reajustes anuais que reputa abusivos, consoante quadro comparativo constante da petição inicial. Por se tratar de plano de saúde coletivo, não se aplicam os índices da ANS, já que estes são de aplicação obrigatória em contratos individuais, de forma que, em princípio, não se presume a onerosidade excessiva do reajuste, uma vez que a majoração das mensalidades objetiva a manutenção do equilíbrio atuarial do plano. Nesse sentido, o pedido carece de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Ressalto que, não obstante a ausência de vinculação aos índices estabelecidos pela ANS, existe a possibilidade de limitação dos reajustes anuais quando forem considerados abusivos, com ônus excessivo e injustificado para os usuários. Contudo, a análise da abusividade dos índices aplicados não pode ser realizada em sede de cognição sumária, sendo necessária a instauração do contraditório com a oportunidade do exercício de defesa pelas requeridas. Ante o exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. Considerando-se o despacho exarado pelo Excelentíssimo Senhor Segundo Vice-Presidente, nos autos do Processo SEI 0002515/2025, que determinou o bloqueio temporário da pauta para realização de audiências de conciliação pelo 1o NUVIMEC, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura marcação, caso se evidencie a pertinência do ato. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória, intimando-se previamente a parte autora a apresentar documentos digitalizados, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de extinção por inércia. Se infrutífera as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. (...) Os Agravantes aduzem que: i) o contrato firmado embora denominado de empresarial, na verdade, se trata de um falso coletivo, por ser composto pelo grupo familiar da sócia administradora; ii) é indevido o reajuste anual levado a efeito; iii) o plano formalizado se submete aos índices aplicados pela ANS; e iv) deve ser afastado o reajuste aplicado para ser emitido novo boleto. Requerem a antecipação da tutela recursal para que seja fixado o valor do prêmio em R$ 8.299,37, de modo a ser equiparado o plano à categoria individual/familiar, e para que sejam limitados todos os reajustes futuros aos percentuais fixados pela ANS até o deslinde do feito. Requerem, ainda, a reforma da decisão agravada, com a confirmação da tutela de urgência. É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal A concessão da antecipação de tutela, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não reconheço a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Em que pese se possa admitir a possibilidade de análise quanto à legalidade dos reajustes anuais aplicáveis às mensalidades do plano de saúde, a sua aferição exige ampla dilação probatória, o que inviabiliza a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. Por outro ângulo, observo que no contrato consta a informação de que os beneficiários se encontram vinculados a contrato coletivo, de modo que não é possível reconhecer, liminarmente, a existência de uma simulação no negócio jurídico, apto a classificá-lo como falso coletivo, tão somente porque composto por uma unidade familiar. Por fim, verifico que os Agravantes não demonstraram o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, especialmente ante a irreversibilidade da medida. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2025 15:18:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador